Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-79.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003413-79.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ABADIA FONSECA MAGALHAES DA SILVA, ABNEL SILVANO DE OLIVEIRA, ADEMILSON SOARES DOS SANTOS, ADILENE MACIEL VIEIRA, ADILHA QUINTILIANO MACIEL SANTOS, ADILSON DE SOUZA JORGE, ADRIANA MARCAL DE SOUSA, AGENOR CAVALCANTE VIEIRA, AGMARIA CALAZANS DA SILVA, AILSON MISSIAS DO NASCIMENTO, AILTON ALVES PEREIRA, ALBECI DE OLIVEIRA BARROS, ALBERTO XAVIER VIEIRA, ALDENY PEREIRA DE ARAUJO, ALMI PEREIRA CURCINO, AMARILDO DE SOUSA CARVALHO, AMINADAB LEITE DA CRUZ, ANA ALVES JARDIM, ANA CARLA VALDIVINO VAZ, ANA CELIA DE PAIVA, ANA CLEID MARQUES DE CARVALHO, ANA LUCIA DE JESUS, ANA LUCIA DOS SANTOS, ANA LUCIA DOS SANTOS, ADILELSON ALVARENGA FREIRE, ALRENI ALVES DOS REIS, ALUISIO SILVA DA COSTA, ROSANA AIRES FREIRE, FABRICIO AIRES FREIRE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise da petição de ID 56802279, apresentada por ROSANA AIRES FREIRE e FABRICIO AIRES FREIRA, herdeiros da exequente ALCIRENE AIRES MOURA, verifico que o pleito ostenta evidente natureza de agravo interno. Assim, intime-se a parte recorrente, nos termos do art. 10, que abriga o princípio da cooperação, e em simetria ao art. 1.024, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para complementar ou alterar as suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias e, assim, viabilizar o recebimento da petição como agravo interno, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, intime-se o recorrido para, no prazo legal, apresentar suas razões de contrariedade ao agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC). Após, proceda-se à retificação da autuação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador